Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo. Regime prisional. Danos morais.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas - de que o réu, muito embora não tenha ido intencionalmente encontrar a vítima, tendo encontrado por acaso, a perseguiu até a sua residência, com xingamentos durante o percurso - não deixam dúvidas de que ele descumpriu medidas protetivas.
2 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida.
3 - Considerando que o réu foi condenado a pena de 5 meses e 25 dias de detenção e permaneceu preso cautelarmente desde 4.5.24 - há 4 meses e 20 dias, deve ser realizada a detração penal e fixado regime aberto (art. 387, § 2o, do CPP).
4 - Apelação provida em parte.